Tribunal: STF
Processo: RE 1362634
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Registro de candidato. Prefeito. Eleição 2020. Deferimento. Inelegibilidade afastada. Artigo 1º, inciso I, g, da LC nº 64/90. Rejeição de contas do chefe do Poder Executivo Municipal. Competência da Câmara Municipal. Contas de governo e de gestão. Caso concreto. Royalties de petróleo. Receita originária do ente municipal. Improbidade administrativa. Suspensão dos direitos políticos. Necessidade de trânsito em julgado. Lei nº 8.429/92. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Conforme declinado no decisum agravado, a competência para a fiscalização das receitas oriundas dos royalties de petróleo é improrrogável, não sendo possível aliená-la da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por se tratar, in casu, de contas de prefeito municipal.



    2. A controvérsia quanto ao regime constitucional dos royalties do petróleo, segundo o disposto no art. 20, § 1º, da CF, foi analisada no julgamento da ADI nº 4.846, Rel. Min. Edson Fachin, fixando-se que consubstanciam receitas originárias dos entes federados que a eles fazem jus.



    3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob o regime da repercussão geral (Temas nºs 157 e 835), “[p]ara fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” (RE nº 848.826, red. do ac. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/17).



    4. No que tange à alegada desnecessidade do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa para a suspensão dos direitos políticos, a questão foi dirimida nos termos do art. 20 da Lei nº 8.429/92, tratando-se, portanto, de legislação infraconstitucional, não sindicável na via recursal extraordinária.



    5. Não se pode conhecer, em agravo regimental, da alegação de que deveria prevalecer o parecer do TCE/SP, o qual somente poderia ser rejeitado pelo voto de 2/3 dos vereadores, conforme o art. 31, §§ 1º e 2º, da CF, tendo em vista a ausência do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF).



    6. Agravo regimental não provido.